Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO.
I – O título executivo judicial formado na ação coletiva no 32.159/97, que trata da suspensão do benefício alimentação, não é genérico, pois estabelece a verba a ser paga e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não se amolda ao Tema 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso indevida a suspensão do cumprimento de sentença. Reformada a r. decisão para dessobrestar o processo originário.
III – Agravo de instrumento provido.